Tribunal: TRF3
Processo: 0006513-15.2015.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementar convincente e harmônica. Igualmente, pode ser contemporânea ao final do período de carência e ter sua eficácia estendida retroativamente (para o passado) se conjugada com prova testemunhal complementar convincente e harmônica. A jurisprudência da TNU está pacificada no sentido de admitir a eficácia retrospectiva e prospectiva dos documentos indiciários do exercício de atividade rural.

O início de prova material, por si só, não serve para comprovar o trabalho rural, sendo indispensável a existência de prova testemunhal convincente.

Nesse sentido:

(...)

2. "A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento." (artigo 55, parágrafo 3o, da Lei 8.213/91).

3. O início de prova material, de acordo com a interpretação sistemática da lei, é aquele feito mediante documentos que comprovem o exercício da atividade nos períodos a serem contados, devendo ser contemporâneos dos fatos a comprovar, indicando, ainda, o período e a função exercida pelo trabalhador.

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que para fins de concessão do benefício de aposentadoria por idade, o início de prova material deverá ser corroborado por idônea e robusta prova testemunhal.

5. Em havendo o

Inteiro teor:
349/821)

0006513-15.2015.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. LEI No 8.213/91. ESPOSA E FILHA MENOR DE 21 ANOS. TRABALHADOR RURAL. PROVA TESTEMUNHAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.

I - Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado.

II - Considerando que o falecimento ocorreu em 01.07.2008, aplica-se a Lei no 8.213/91.

III - O início de prova material existente nos autos foi corroborado pela prova testemunhal, que confirmou o exercício de atividade rural pelo falecido.

IV - Na condição de esposa e filha menor de 21 anos, a dependência econômica das autoras é presumida, na forma do §4o, do art. 16, da Lei no 8.213/91.

V - A correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei no 6.899/81 e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 20.09.2017, ressalvada a possibilidade de, em fase de execução do julgado, operar-se a modulação de efeitos, por força de decisão a ser proferida pelo STF.

VI - Apelação parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006513-15.2015.4.03.6183

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUZINETE BATISTA DE MELO DOS SANTOS, TACIANA MELO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: ALMIR TEIXEIRA DA SILVA - SP285899-A

Advogado do(a) APELADO: ALMIR TEIXEIRA DA SILVA - SP285899-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006513-15.2015.4.03.6183

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUZINETE BATISTA DE MELO DOS SANTOS, TACIANA MELO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: ALMIR TEIXEIRA DA SILVA - SP285899-A

Advogado do(a) APELADO: ALMIR TEIXEIRA DA SILVA - SP285899-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Ação ajuizada por LUZINETE BATISTA DE MELO SANTOS e TACIANA MELO DOS SANTOS, nascida em 29.09.1996, contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando a concessão de pensão por morte de ANTONIO COLETA DOS SANTOS, falecido em 01.07.2008.

Narra a inicial que as autoras eram esposa e filha do falecido. Noticia que o de cujus exercia atividade rural.

O Juízo de 1o grau julgou procedente o pedido para conceder a pensão por morte a partir do requerimento administrativo para a autora LUZINETE (03.11.2008) e a partir do óbito para a autora TACIANA, até a data em que completou 21 anos, com correção monetária das parcelas vencidas e juros de mora, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal aprovado pela Resolução no 134/2010 e alterado pela Resolução no 267/2013, ambas do CJF, incidindo os juros de mora de forma englobada em relação às prestações anteriores à citação e, após, calculadas mês a mês, de forma decrescente. Sem custas processuais. Honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos do art. 85, §§ 3o e 4o, II e §5o, do CPC, incidindo sobre as parcelas vencidas até a sentença.

Sentença proferida em 14.11.2018, não submetida ao reexame necessário.

O INSS apela, sustentando que não foi comprovada a qualidade de segurado do falecido. Subsidiariamente, pede a fixação da correção monetária nos termos da Lei no 11.960/09.

Sem contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006513-15.2015.4.03.6183

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUZINETE BATISTA DE MELO DOS SANTOS, TACIANA MELO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: ALMIR TEIXEIRA DA SILVA - SP285899-A

Advogado do(a) APELADO: ALMIR TEIXEIRA DA SILVA - SP285899-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Considerando que o valor da condenação ou proveito econômico não ultrapassa 1.000 (mil) salários mínimos na data da sentença, conforme art. 496, §3o, I, do CPC/2015, não é caso de remessa oficial.

Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado.

Considerando que o falecimento ocorreu em 01.07.2008, aplica-se a Lei no 8.213/91.

O evento morte está comprovado com a certidão de óbito (Num. 69509353 – p. 32).

A qualidade de segurado do falecido é a questão controvertida neste processo.

A parte autora afirma que o de cujus era trabalhador rural.

Documentos expedidos por órgãos públicos, nos quais consta a qualificação do falecido como lavrador, podem ser utilizados como início de prova material, como exige a Lei no 8.213/91 (art. 55, §3o), para comprovar a sua condição de rurícola, se confirmada por prova testemunhal.

A certidão de casamento, realizado em 27.10.1977 (p. 31) e a certidão de óbito (p. 32) podem ser admitidas como início de prova material do exercício de atividade rural.

A partir da edição da Medida Provisória no 598, em 31.08.1994, e reedições, até a Medida Provisória no 1.002, de 19.05.1995, convertida na Lei no 9.032, de 14.06.1995, ficou estabelecido que, para a comprovação do exercício de atividade rural, somente seria admitida a declaração do sindicato dos trabalhadores rurais, desde que homologada pelo INSS e não mais pelo Ministério Público. Assim, a declaração de exercício de atividade rural emitida em 17.10.2008 pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Águas Belas – PE não se presta como início de prova material.

O de cujus foi qualificado como “agricultor” no requerimento de matrícula do filho, com data de 01.03.2001.

A declaração emitida pela FUNAI em 08.08.2008 (p. 50) informa que exerceu atividade rural em regime de economia familiar na Reserva Indígena Fulni-ô, no Sítio Guedes, no cultivo de feijão e milho par subsistência e no período de 2004 a junho/2008, em terras de engenho de propriedade de Acenilda Siqueira de Melo.

Também foram apresentadas as declarações emitidas pela referida proprietária das terras (p. 49 e 51), por Erivaldo de Matos (p. 69), Valdisa dos Santos Barros (p. 70), Geane Paz dos Santos (p. 74), João Estevão Bezerra (p. 77) e Maria Ferreira dos Santos (p. 80), mas tais documentos configuram meros testemunhos escritos.

A consulta ao CNIS (p. 105) indica a existência de registros de 05.02.1976 até data não informada, de 27.06.1978 até data não informada, de 21.01.1980 até data não informada, de 01.04.1980 a 08.04.1980, de 05.02.1986 a 19.04.1986, de 02.10.1995 a 21.08.1996, de 19.09.1997 a 09/1997, de 04.10.2000 a 01/2001, de 24.09.2001 a 11/2001 e de 23.09.2002 a 11/2002.

Quanto à contemporaneidade dos documentos, a prova material indiciária precisa ter sido formada em qualquer instante do período de atividade rural que se pretende comprovar. Dentro do intervalo que se pretende comprovar, o documento pode ter sido formado no início, no meio ou no fim do período. A prova material pode ser contemporânea ao início do período de carência e ter sua eficácia probatória estendida prospectivamente (para o futuro) se conjugada com prova testemunhal complementar convincente e harmônica. Igualmente, pode ser contemporânea ao final do período de carência e ter sua eficácia estendida retroativamente (para o passado) se conjugada com prova testemunhal complementar convincente e harmônica. A jurisprudência da TNU está pacificada no sentido de admitir a eficácia retrospectiva e prospectiva dos documentos indiciários do exercício de atividade rural.

O início de prova material, por si só, não serve para comprovar o trabalho rural, sendo indispensável a existência de prova testemunhal convincente.

Nesse sentido:

(...)

2. "A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento." (artigo 55, parágrafo 3o, da Lei 8.213/91).

3. O início de prova material, de acordo com a interpretação sistemática da lei, é aquele feito mediante documentos que comprovem o exercício da atividade nos períodos a serem contados, devendo ser contemporâneos dos fatos a comprovar, indicando, ainda, o período e a função exercida pelo trabalhador.

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que para fins de concessão do benefício de aposentadoria por idade, o início de prova material deverá ser corroborado por idônea e robusta prova testemunhal.

5. Em havendo o acórdão recorrido afirmado que, a par de não bastante à demonstração do tempo de serviço a prova documental, a testemunhal era insuficiente à comprovação da atividade rural desempenhada pelo segurado, a preservação da improcedência do pedido de aposentadoria por idade é medida que se impõe.

6. Ademais, a 3a Seção desta Corte tem firme entendimento no sentido de que a simples declaração prestada em favor do segurado, sem guardar contemporaneidade com o fato declarado, carece da condição de prova material, exteriorizando, apenas, simples testemunho escrito que, legalmente, não se mostra apto a comprovar a atividade laborativa para fins previdenciários (EREsp 205.885/SP, Relator Ministro Vicente Leal, in DJ 30/10/2000).

7. Recurso não conhecido.

(STJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, REsp 434015/CE, DJ 17.03.2003).

Na audiência, realizada em 27.09.2017, foram colhidos os depoimentos das testemunhas (p. 180/181), que afirmaram que o falecido trabalhava como rurícola, corroborando razoavelmente o início de prova material existente nos autos quanto ao exercício de atividade rural no período de 2004 a 2008.

Cabe apurar, então, se as autoras tinham a qualidade de dependentes do falecido, à época do óbito.

O art. 16, I, §4o, da Lei no 8.213/91, na redação vigente na data do óbito, dispunha:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

§ 4o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

Na condição de esposa (p. 31) e filha menor de 21 anos (p. 65), a dependência econômica das autoras é presumida, na forma do §4o citado.

Restaram atendidos, portanto, os requisitos legais para a concessão da pensão por morte.

As parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária a partir dos respectivos vencimentos e de juros moratórios a partir da citação.

A correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei no 6.899/81 e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 20.09.2017, ressalvada a possibilidade de, em fase de execução do julgado, operar-se a modulação de efeitos, por força de decisão a ser proferida pelo STF.

Os demais consectários legais não foram objeto de impugnação.

DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação para fixar a correção monetária nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. LEI No 8.213/91. ESPOSA E FILHA MENOR DE 21 ANOS. TRABALHADOR RURAL. PROVA TESTEMUNHAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.

I - Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado.

II - Considerando que o falecimento ocorreu em 01.07.2008, aplica-se a Lei no 8.213/91.

III - O início de prova material existente nos autos foi corroborado pela prova testemunhal, que confirmou o exercício de atividade rural pelo falecido.

IV - Na condição de esposa e filha menor de 21 anos, a dependência econômica das autoras é presumida, na forma do §4o, do art. 16, da Lei no 8.213/91.

V - A correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei no 6.899/81 e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 20.09.2017, ressalvada a possibilidade de, em fase de execução do julgado, operar-se a modulação de efeitos, por força de decisão a ser proferida pelo STF.

VI - Apelação parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.